Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-33.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016597-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO ADRIANO SOARES - CPF: 070.177.621-85 (APELANTE), SALETTE FRISO NUNES - CPF: 015.256.441-14 (VÍTIMA), JAKSON JUNIOR PERIN - CPF: 057.787.231-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016597-33.2022.8.11.0015

APELANTE: EDUARDO ADRIANO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação simples. Concurso de pessoas. Manutenção da condenação. Provas robustas e suficientes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória que condenou Eduardo Adriano Soares pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP), perpetrado em concurso com Jakson Júnior Perin. Consta dos autos que o recorrente influenciou terceiro de boa-fé a adquirir motocicleta Honda CG 125 Titan KS, objeto de furto, sabendo da origem ilícita do bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão controvertida consiste em saber se há provas suficientes para manutenção da condenação imposta ao recorrente pelo crime de receptação simples.

III. Razões de decidir:

3. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima e do policial militar responsável pela abordagem, corroboram a prática delitiva. O recorrente, ao anunciar a motocicleta em rede social, influenciou terceiros de boa-fé à compra, mesmo ciente da possível origem criminosa.

4. A alegação de desconhecimento quanto à origem ilícita do bem foi infirmada pelo valor consideravelmente inferior ao de mercado pelo qual a motocicleta foi adquirida e pela própria participação ativa do recorrente na negociação e revenda do bem.

5. A testemunha policial e a vítima confirmaram a conduta dolosa do recorrente, que induziu terceiros a adquirirem a motocicleta com origem espúria, restando demonstrada a autoria e a materialidade do delito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A prática de receptação dolosa se caracteriza pela aquisição e revenda de bem de origem ilícita a terceiros de boa-fé, sendo cabível a condenação quando a prova testemunhal e indícios de valor abaixo do mercado evidenciam ciência do acusado quanto à ilicitude da origem do bem.”

________

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 180,
caput
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016597-33.2022.8.11.0015

APELANTE: EDUARDO ADRIANO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Eduardo Adriano Soares, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação simples [art. 180,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula sua absolvição, aduzindo a inexistência de provas para condenação.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016597-33.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Eduardo Adriano Soares
, a prática do crime de receptação simples [art. 180,
caput
, do CP] – perpetrado em concurso de pessoas com Jakson Júnior Perin –, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
13 de setembro de 2022
, em horário não apurado nos autos, na Avenida dos Pinheiros, n. 5544, bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT, JAKSON JÚNIOR PERIN, com consciência e vontade, adquiriu e ocultou, enquanto
EDUARDO ADRIANO SOARES
, com consciência e vontade,
influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse
, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha, ano 2002, placa JZL9796/MT, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, pertencente à vítima Salete Friso Nunes.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado JAKSON JÚNIOR PERIN adquiriu pela quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e ocultou o bem acima descrito, que se tratava de produto de furto ocorrido no dia 11/9/2022 (Boletim de Ocorrência n. 2022.256322 – ID n. 96152179), bem como o acusado
EDUARDO ADRIANO SOARES influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse o referido bem, expondo-o à venda nas redes sociais
, conforme ID n. 96152661 – Pág. 20.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a equipe policial foi acionada via Copom 190 e,
a partir das informações repassadas de que a motocicleta produto de furto estava sendo anunciada para venda na rede social Facebook
, se dirigiram ao endereço do anúncio, localizando os acusados, ocasião em que relataram que o bem foi adquirido de um terceiro, o qual não souberam informar o nome, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Conforme se infere do caderno investigado,
os indiciados sabiam da origem espúria do bem
, uma vez que o acusado JAKSON adquiriu o referido bem por valor abaixo do mercado, sem saber apontar com precisão a origem deste, bem como não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a propriedade do bem e/ou procedência lícita,
ao passo que o acusado EDUARDO ADRIANO presenciou o acusado JAKSON adquirindo o objeto sem saber apontar com precisão a origem deste
”.

No respeitante ao corréu
Jakson Júnior Perin
, a Promotoria de Justiça ofereceu o acordo de não-persecução penal, devidamente aceito pelo acusado e homologado pelo juízo de origem.

Com relação ao recorrente,
Eduardo Adriano Soares
, encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime de receptação simples, fixando-lhe a reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, em regime semiaberto, tendo em vista sua condição de reincidente.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, após análise pormenorizada do conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo
irrefutável
, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis
:

“A vítima
Salete Friso Nunes
, ao ser ouvida em Juízo, relatou que
o furto aconteceu nas dependências de sua empresa
, de modo que, certo dia, um dos funcionários saiu com a motocicleta da empresa e não retornou mais. Disse que outros funcionários sabiam onde o autor do furto estava e foram até o local para tentar recuperar a motocicleta, porém o autor do furto os ameaçou. Em seguida, informou que um dos funcionários foi novamente ao referido local e logrou êxito em conseguir recuperar a motocicleta, porém, no dia seguinte, o autor do furto subtraiu novamente a motocicleta. Indagada sobre o nome do autor do furto, informou que era Alexandre Garcia Pontes,
bem como que localizou uma postagem em uma rede social revendendo a motocicleta dela
. Declarou que entrou em contato com o autor do furto, e, fingindo ser alguém que tivesse interesse em comprar a motocicleta, conseguiu o endereço e informou à guarnição policial. Perguntada sobre o preço que estava sendo anunciado, da motocicleta, na postagem, respondeu que estava bem abaixo do normal.
Informou que a motocicleta foi localizada em um lavador, pelos policiais
. Quando perguntada se conhecia o acusado Eduardo ou Jakson, respondeu que soube pelos policiais que Eduardo havia adquirido a motocicleta do Jakson, mas que não os conhecia. Questionada se a motocicleta possuía algum débito, disse que não sabia, mas que a motocicleta foi devolvida a ela sem problemas, sendo que o documento estava no nome do esposo da depoente. Declarou que fez um boletim de ocorrência online e, após, realizou outro boletim de ocorrência, de modo que conseguiu recuperar a motocicleta após dois ou três dias. Indagada se sabia se havia algum vínculo entre os acusados, respondeu que não sabia.

Inquirida em Juízo, a testemunha Policial Militar
Brunno Martins Barbosa Viana
relatou que
a equipe policial recebeu uma informação de um produto proveniente de crime que estaria sendo revendido em um lavador de carros
. Informou que, chegando ao local, reconheceram pelas fotografias a motocicleta que estaria sendo oferecida em uma página de uma rede social. Após, localizaram um dos acusados, que havia saído com a motocicleta, tendo sido encaminhados para a Delegacia. Questionado se o valor da motocicleta estava abaixo do valor de mercado, respondeu que não sabia, informando apenas que o bem era produto de roubo/furto. Indagado se a motocicleta foi apreendida no lavador, respondeu negativamente, informando que foi apreendida em frente à empresa TW Speed, onde um dos acusados estava com a motocicleta, não havendo lavador em frente ao local. Questionado sobre como descobriram que os acusados eram sócios, respondeu que os próprios acusados deram tais afirmações na Delegacia. Perguntado como obtiveram a informação de que a motocicleta estaria naquele local, respondeu que foram informados de que a motocicleta havia sido subtraída, por meio do boletim de ocorrências, e, após, a equipe de inteligência repassou a informação de que a motocicleta estava em frente àquela empresa. Segundo relatos dos acusados, estes teriam ido ao local com a motocicleta para buscar um veículo para lavar. Indagado se o acusado Jakson confirmou que teria adquirido a motocicleta também, respondeu que os acusados relataram que iriam dividir o valor da revenda da motocicleta.

O acusado
Eduardo Adriano Soares
, em seu interrogatório judicial, declarou que não era sócio do acusado Jakson e que apenas trabalhava com ele. Disse que, certo dia,
um terceiro ofereceu a motocicleta para Jakson e este pediu para o interrogando dar uma olhada, sendo que aquele adquiriu a motocicleta por R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
. Informou que checaram para saber se a motocicleta era produto de crime, mas não constou nada. Em seguida,
declarou que Jakson foi viajar e pediu para o interrogando anunciar a venda da motocicleta na rede social, sendo que assim o fez
. Disse que uma moça pediu informações sobre a motocicleta e o interrogando passou a localização do lavador, sendo que, pouco tempo depois, uma guarnição policial chegou ao local. Declarou que não agiu de má-fé e não sabia que a motocicleta era produto de crime.
Questionado sobre quem negociou a motocicleta com o terceiro, respondeu que foi o acusado Jakson, posto que ele não tinha sequer o dinheiro para adquiri-la
. Perguntado se teve alguma participação direta, respondeu negativamente.

À vista do exposto, em que pese a negativa do acusado Eduardo, verifica-se dos autos que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada, pelas provas testemunhais produzidas em Juízo.

Conforme relatado alhures, verificou-se que o acusado
Eduardo
, juntamente com o corréu Jakson adquiriram, ocultaram e
influíram para que terceiro de boa-fé adquirisse a motocicleta Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha, ano 2002, placa JZL9796/MT
.

Verifica-se que quanto ao acusado Eduardo, fora imputado na denúncia a figura típica de influir para que terceiro de boa-fé adquirisse a motocicleta produto de furto. Neste ponto, extrai-se das declarações colhidas nos autos que,
de fato, o acusado Eduardo agiu de modo a influir terceiro de boa-fé a adquirir a motocicleta, uma vez que anunciou em uma rede social a venda do veículo
, conforme se comprovou das provas colacionadas aos autos.

De acordo com as declarações do acusado, este não sabia que a motocicleta era produto de furto,
porém, presenciou a negociação do veículo com Jakson e a terceira pessoa que revendeu o veículo
, bem como
sabia que seria adquirida e revendida por valor abaixo do mercado
.

Ainda, verificou-se que a vítima entrou em contato com o acusado Eduardo assim que viu o anúncio da venda na rede social, simulando ser um terceiro que estaria interessado no veículo, obtendo o endereço dele e repassando para a equipe policial. Ato seguinte, a guarnição policial logrou êxito em prender os acusados na posse da motocicleta.

Desta feita, diante da maneira como o negócio jurídico se deu, qual seja, de modo verbal e informalmente, a princípio sendo uma pessoa desconhecida quem ofertou, primeiramente, a motocicleta aos acusados e, em valor bem abaixo do valor de mercado, tenho que o acusado possuía meios para saber que o veículo era de origem espúria.

Portanto, conforme cediço, no delito de receptação existe a premissa de inversão do ônus da prova quando o acusado é detido em posse de objeto de origem ilícita, sendo certo que a condenação do acusado deve ser a medida imperiosa no presente caso”.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, a qual ressai do minucioso e incisivo depoimento produzido pela testemunha,
BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA
, policial militar que atuou por ocasião do flagrante, verbis:

‘(...) QUE esta Guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom 190 para deslocar ao endereço supracitado, onde segundo informações repassadas teria um veículo produto de roubo ou furto que estaria sendo anunciado em grupo de negócio fechado na rede social (Facebook), e que a vítima havia identificado o veículo como sendo seu; Que o anúncio trazia o endereço de onde estaria o bem. Deslocamos até o local e encontramos os suspeitos, e
ambos disseram terem comprado o veículo de um terceiro, porém não souberam informar o nome do terceiro e nem seu paradeiro
.
O suspeito Eduardo informou que havia comprado a moto no valor de um mil e setecentos reais e havia feito o anúncio no site.
Posteriormente o suspeito Jakson informou que também havia feito a compra do veículo e que teria deixado o veículo na rua das cerejeiras, no bairro Jardim Maringá 1, e que a teria deixado lá para conduzir o carro de um cliente do lava à jato em que trabalha. Ao chegar no local indicado encontramos o veículo, diante da situação deslocamos com o veículo até a Delegacia de Polícia de Sinop. (...) (termo de depoimento do policial Militar, Bruno – Fls. 24/25)

Em perfeita harmonia com o testemunho do policial militar, a vítima,
SALETTE FRISO NUNES
, declarou perante a autoridade policial, que:

‘(...) QUE a declarante e seu marido PAULO DA SILVA NUNES são proprietários da empresa Torre Forte Molas, localizada na Rua Colonizador Ênio Pipino n. 8681 no bairro Setor Industrial Norte; Que há aproximadamente 1 mês a pessoa de ALEXANDRE GARCIA PONTES CPF 045.826.742- 24 começou a trabalhar na referida empresa como mecânico; Que a motocicleta Honda CG 125 Titan Ks de cor vermelha placa: JZL-9796 pertence à empresa e está em nome de seu esposo PAULO; Que no sábado dia 10/9/2022, relata que ALEXANDRE pediu a motocicleta emprestada para PAULO dizendo que era para olhar uma casa para alugar; Que no sábado à noite, ALEXANDRE ainda não havia devolvido a moto; Que JOÃO, sobrinho da declarante viu que ALEXANDRE não havia devolvido a moto, e localizou ALEXANDRE com a moto, a pegando de volta e devolvendo à empresa, a contragosto de ALEXANDRE; Que na mesma noite, afirma que ALEXANDRE voltou à empresa e furtou a moto; Que o local possuí câmeras de segurança que flagraram a ação; Que relata ainda, que o local não é murado ou possuí portões; Que o suspeito furtou a moto, mesmo sem sua chave, uma vez que ela estava em poder de JOÃO; Que desde o furto, ALEXANDRE não retornou mais à empresa; Que diante disso a declarante registrou na terça-feira 13/9/2022 o pré-registro do Boletim de ocorrência online, porém não percebeu uma mensagem negando o registro online, pedindo para comparecer pessoalmente à Delegacia; Que na tarde de hoje, 16/09/2022 registrou novo boletim de ocorrência,
e teve conhecimento de um suspeito de nome EDUARDO estava anunciando no Facebook a moto da declarante, mostrando até a placa do veículo furtado
; Que a declarante acionou a Polícia,
e conseguiram localizar o suspeito EDUARDO e outro envolvido de posse da moto
; Que acredita que sua moto vale cerca de R$ 5.000,00; Que a declarante apresenta print da conversa com EDUARDO e o anúncio feito por ele no Facebook; (...) (Termo de depoimento prestado pela vítima, Salete – Fls. 26/27)

Vale gizar, por oportuno, que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do apelante é merecedor de toda credibilidade perante a justiça, porquanto, como dito, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábil a embasar o decreto condenatório.

Ora, é sabido que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações não encontram suporte, e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos, o que, por óbvio, não é o caso destes autos.

[...]

A partir das declarações obtidas em juízo, fica evidente que Eduardo, ao anunciar a motocicleta em uma rede social, induziu terceiros de boa-fé à compra do veículo, conforme comprovam as imagens contidas nas fls.28/32:

[...]

Nesse contexto, ao contrário do que pondera a defesa, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para a manutenção incólume da sentença guerreada.

Outrossim, consabido que a receptação dolosa se caracteriza pela consciência e vontade do agente dirigida à realização dos elementos objetivos do tipo; o agente do fato age sabendo que o bem é produto de crime. Não cabe aqui o dolo eventual, somente o direto, pois a lei penal exige a certeza e não a presunção, a desconfiança de que se trata de produto de crime, uma vez que o caput do artigo 180, do Código Penal, pressupõe que o agente saiba, que tenha plena ciência da origem criminosa do bem”.

A autoria do delito está corroborada pelo depoimento da vítima e do policial militar responsável pela abordagem.

Ressalta-se que, conforme os autos, o recorrente
EDUARDO ADRIANO SOARES
, em conjunto com o corréu
JAKSON JÚNIOR PERIN
, participou ativamente da negociação e ocultação de uma motocicleta Honda CG 125 Titan,
sabendo se tratar de objeto ilícito
, dado o valor bem inferior ao de mercado pelo qual o bem foi negociado.

A prática de revenda em redes sociais, além de outras evidências, corrobora a conduta dolosa do acusado, que buscou influenciar terceiros para adquirirem o bem, ainda que ciente da possível origem criminosa da motocicleta.

Assim, não procede a tese de que o recorrente desconhecia a origem espúria do bem, ou de que apenas anunciou o bem a pedido de Jakson, já que este, segundo alega, não possuía rede social.

As provas são fortes e seguras da participação de
EDUARDO
na empreitada delituosa, autorizando a manutenção da condenação imposta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024